Tribunal: TJMT
Processo: 0023629-69.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023629-69.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ETEVALDO SALES - CPF: 110.024.841-20 (APELANTE), MICHELE CAROLINE RODRIGUES FORTES - CPF: 060.268.551-65 (VÍTIMA), MAIKON ROBERTO RODRIGUES FORTES (VÍTIMA), PATRICIA JULIANA MARTINS (VÍTIMA), PATRICIA JULIANA MARTINS - CPF: 714.059.661-14 (ASSISTENTE), DAVID DOS SANTOS CORREA - CPF: 206.956.241-72 (ASSISTENTE), BENILZE QUERINA DA SILVA - CPF: 616.193.701-82 (ASSISTENTE), WILDEVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), WILDEVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 568.303.351-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO – EXCESSO DE LINGUAGEM E IMPARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR MOTIVAÇÃO INIDÔNEA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO E FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS –
PRELIMINAR
– INTERROGATÓRIO CONDUZIDO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO – EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO – DEFESA NÃO INDIVIDUALIZOU A INTERFERÊNCIA DO JUIZ-PRESIDENTE NA IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PROTESTO OU REGISTRO NA ATA DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO TEMPORAL – JULGADOS DO STF E TJMT –
REJEITADA
– QUESITAÇÃO – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NÃO ACOLHIDO PELOS JURADOS – RECONHECIMENTO DE MOTIVO FÚTIL [HOMICÍDIO CONSUMADO – SUPOSTA VÍTIMA TERIA QUEBRADO O REGISTRO DE ÁGUA DA CASA DO APELANTE] E TORPE [TENTATIVA DE HOMICÍDIO – VINGANÇA –] E RECURSO QUE DIFULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM AMBOS OS CRIMES [DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS DE SURPRESA] – CONCLUSÕES FUNDADAS EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS, DA VÍTIMA E DO APELANTE EM JUÍZO [1a FASE DO PROCEDIMENTO ESCOLONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI] E LAUDOS PERICIAIS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT –
ARESTOS DO STJ E TJMT –
NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR – NÃO RECONHECIMENTO – CULPABILIDADE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS [QUANTIDADE DE DISPAROS A QUEIMA ROUPA] – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [DISPAROS EFETUADOS DE FORMA SUB-REPTÍCIA] INERENTES À QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [SURPRESA] –
BIS IN IDEM
ACÓRDÃO DO STJ – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VÍTIMA DO HOMICÍDIO CONSUMADO COM DEZESSETE ANOS – MANTIDA – VÍTIMA DA TENTATIVA DE HOMÍCIDO COM VINTE E DOIS ANOS – VULNERABILIDADE NÃO RECONHECIDA – ARESTOS DO STJ – PENA INTERMEDIÁRIA – SÚMULA 231 DO STJ – SUPERAÇÃO AFASTADA – REPERCUSSÃO GERAL – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA – EXTENSÃO DA CONDUTA E PROXIMIDADE DO RESULTADO [
“MULTIPLAS PERFURAÇÕES EM ÓRGÃOS VITAIS (ABDOME, FÍGADO E PÂNCREAS), TENDO SIDO INTERNADA NA UTI E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA”
] – CONSERVADA A FRAÇÃO MÍNIMA [UM TERÇO] – JULGADO DO TJMT –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

“A
nalisando a mídia do interrogatório questionado pela defesa, é possível verificar que inexiste excesso por parte do Juiz Presidente que possa de alguma maneira ter influenciado a decisão dos jurados”
(Parecer no 002123-008/2015 – ID 221246678).

As nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC no 73112/MG).

“Inexistindo registro na ata do julgamento quanto à irresignação da defesa em relação a suposta parcialidade do Magistrado Presidente na condução dos trabalhos da sessão do Conselho de sentença, resta desautorizada a posterior arguição de nulidade, pois preclusa a oportunidade para fazê-lo”
(TJMT, AP 0017168-18.2014.8.11.00412; AP 0002537-13.2008.8.11.0064).

“
Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas
” (TJMT, AP 0006504-89.2018.8.11.0040).

R
econhece-se que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13).

“
No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
” (STJ, AgRg no AREsp no 723.537/ES).

A negativação da culpabilidade está justificada em elementos concretos [tiros à queima-roupa que atingiram as vítimas em regiões vitais], os quais
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).

A idade da vítima [adolescente com 17 (dezessete) anos à época dos fatos]
“justifica o agravamento da pena-base, mediante a valoração negativa das consequências do crime”
(STJ, AgRg no HC 793.221/ES).

A vítima maior [
com 22 (vinte e dois) anos à época dos fatos] não evidencia maior vulnerabilidade porque apenas a
“tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime”
(STJ,
AgRg no REsp 1851435/PA).

A
avaliação desfavorável das circunstâncias do crime está motivada no fato de que os disparos contra a vítima foram efetuados “
de forma sub-reptícia”
,
cujo fundamento afigura-se inerente à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima –
“disparos de arma de fogo efetuados de surpresa”
–
, de modo que sua utilização na primeira fase da dosimetria caracteriza
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp 522.992/MT).

O c. STJ afastou a superação da Súmula 231 (AgRg no REsp no 1882605/MS), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(RE no 597270 QO-RG).

A escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, AP 62037/2018).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena de ETEVALDO SALES a 20
(vinte) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0023629-69.2015.8.11.0042 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE:

ETEVALDO SALES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ETEVALDO SALES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (no 0023629-69.2015.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], em concurso material, a 26 (vinte e seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado –
art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 121, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do CP – (ID 213597222).

O apelante suscita a nulidade da sessão de julgamento por: 1)
“imparcialidade do Juiz-Presidente no ato de interrogatório”
por
“excesso de linguagem”

sob a assertiva de que
teria demonstrado
“seu convencimento sobre a culpa (...) que influenciou negativamente a decisão dos jurados”
. No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contraria à prova dos autos porque: a)
“no dia dos fatos perdeu o controle em virtude de intensa provocação e agindo [...] sob violenta emoção”
, a caracterizar a minorante do privilégio; b) não houve dolo de matar Patricia Juliana Martins; 2) inexistem
“provas judicializadas [...] das qualificadoras”
; 3) a exasperação da pena-base não estaria fundamentada; 4) a Súmula 231 do STJ deveria ser afastada, a possibilitar a redução da pena
“abaixo do mínimo”
na segunda fase; 5) a
“tentativa de homicídio não chegou perto da consumação”
, a
ensejar a redução da pena na fração máxima [2/3]
.

Pedem o provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestiona
“
o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Pena, com as implicações da Lei no 8.072/90, e art. 14 do CP [...] inciso IX do art. 93 da CF [...] inciso LIV [...] e XLVI do art. 5° da CF [...] artigos 59 e 68 do Código Penal”
(ID 213597244)

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 213597246).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – NULIDADE DE ALGIBEIRA – MÉRITO – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRESENTE NOS AUTOS – READEQUAÇÃO DAS PENAS FIXADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DE CADA ILÍCITO – POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO PARCIAL – AUMENTO DA FRAÇÃO ADOTADA PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 221246678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA POR
“EXCESSO DE LINGUAGEM – IMPARCIALIDADE – DO JUIZ PRESIDENTE”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu nulidade do julgamento popular por
“imparcialidade do Juiz-Presidente no ato de interrogatório”
por
“excesso de linguagem”

sob a assertiva de que
teria demonstrado
“seu convencimento sobre a culpa (...) que influenciou negativamente a decisão dos jurados”
.

Vejamos.

A Defesa não se insurge especificamente sobre algum ponto do interrogatório, embora tenha transcrito o seguinte trecho:

“Juízo: (leu a denúncia para o interrogado), o senhor pretende falar sobre o processo ou pretende ficar em silêncio?

Etevaldo: O que eu ouvi aí, uma série de coisas não aconteceu.

Juízo: Certo, o que aconteceu e o que não aconteceu?

Etevaldo: O que não aconteceu, primeiro, a Patrícia eu não atirei nela, pegou um tiro nela, mas eu não atirei nela, segundo a Michele me condena aí que eu ameacei ela, é mentira, porque eu não tinha mais munição e se eu quisesse fazer alguma coisa contra ela não precisaria de faca, de revólver, não precisava de nada, apenas dessa mão aqui, porque ela estava com a barriga desse tamanho( mostra o tamanho da barriga) que para andar ela precisava estar segurando, como que eu vou ameaçar uma pessoa dessa?

Juízo: Certo, mas ela (Michele) está fora daqui, depois da pronúncia ela ficou fora, o senhor responde, simplesmente, em face do óbito do Maycon e da Patrícia, é por eles que o senhor responde, um homicídio qualificado consumado e o outro qualificado tentado. Eu vi o laudo, as lesões, as quatro perfurações do Maycon, como também as perfurações de abdome, fígado e pâncreas da Patrícia. O senhor está falando que não atirou na Patrícia, quem atirou na Patrícia então ?

Etevaldo: O problema é que ela estava cercando o marido, que estava atrás dela e eu fazia o cerco até que eu descobri uma brecha para eu atirar nele, aí o tiro pegou nela.

Juízo: Então o senhor queria matar o Maycon mesmo, o senhor rodeou ele para matar ele ? Etevaldo: Sim.

Juízo: E por que o senhor queria matar o Maycon?

Etevaldo: Eu não vou contar tudo, porque é muito comprido, primeiro, essa rixa começou há vinte anos ele jogava sacola de merda, porcaria, buchada de galinha na porta da minha cozinha, eu fui pedi pra ele e ele quebrou meu hidrômetro, eu procurei pra ele porque ele fazia isso e quebrou meu hidrômetro, ele falou que quebrou o hidrômetro e que me quebrava.

Juízo: O senhor registrou algum fato, procurou a justiça para dizer que ele estava abusando de um idoso, que estava jogando merda na porta da sua casa, que falou que quebrou seu hidrômetro, o senhor procurou a justiça alguma vez?

Etevaldo: Várias vezes, eu levava a polícia lá e mostrava.

Juízo: O senhor registrou, então o senhor tem boletim, porque eu não vi isso nos autos, o senhor registrou?

Etevaldo: Uma vez eu registrei, isso ainda era os avós dele, porque essa rixa começou com os avós dele, depois que os avós morreram entrou os pais, os pais morreram um pouco, porque ainda tem a mãe dele.

Juízo: Então o senhor já tinha uma rixa antiga de família ?

Etevaldo: Sim, isso já tem mais de vinte anos, essa rixa.

Juízo: E aí o senhor foi e atirou no menor de dezessete anos ?

Etevaldo: E por que que ele foi quebrar meu hidrômetro ?

Juízo: O senhor tem certeza que foi ele ?

Etevaldo: Uai, é claro, eu sei de tudo.

Juízo: O senhor registrou esse boletim, porque ele estava danificando o seu patrimônio, o senhor registrou ?

Etevaldo: Não, não registrei, porque quando eu perguntei pra ele o motivo dele estar quebrando o meu hidrômetro, aí foi a hora que ele falou que quebrava o hidrômetro e me quebrava.

Juízo: Mas a denúncia fala que o senhor esteve lá, e que depois se armou e voltou, o senhor não foi armado, foi lá voltou e se armou, voltou e descarregou a arma?

Etevaldo: Sim, nós discutimos aí eu entrei para minha casa e ele para a dele, eu demorei um pouquinho pra sair lá fora, quando eu saí estavam os dois no meio da rua me esperando.

Juízo: E por que o senhor não chamou a polícia nesse momento ?

Etevaldo: Como eu ia chamar a polícia se ( inaudível) .

Juízo: O senhor não estava na sua casa, o senhor tinha a opção de sair ou não. Por que o senhor foi pra cima dele?

Etevaldo: Ele já estava me esperando lá no meio da rua.

Juízo: A denúncia fala que ele estava namorando.

Etevaldo: Isso não existe, é conversa.

Juízo: O senhor falou que rodeou para atirar nele, eu olhei na perícia e um dos tiros fala, o perito inclusive, que ele fez movimento de defesa com o braço, era compatível com um movimento de defesa e que o tiro foi a curta distância. O que o senhor tem a dizer se o senhor fala que ele aparentemente não ia correr se visse que o senhor estava com a arma atirando ?

Etevaldo: É, mas ele também estava armado.

Juízo: Ele estava armado ?

Etevaldo: Sim senhor.

Juízo: E foi pego arma com ele ?

Etevaldo: Aí eu não sei, não sei quanto tempo a polícia chegou lá pra ver ele, eu não vou saber.

Juízo: Mas ele morreu com um tiro na cabeça, teve quatro perfurações segundo o exame pericial, o que o senhor tem a dizer ?

Juízo: O senhor deu quantos tiros nele?

Etevaldo: ah, nem sei.

Juízo: Foi com que arma ?

Etevaldo: Com 38.

Juízo: O senhor descarregou a arma nele ?

Etevaldo: Eu não sei se pegou todos os tiros nele não.

Juízo: E como o senhor acertou a Patrícia ?

Etevaldo: Ela estava na frente e eu ia fazendo um cerco para mim achar uma brecha pra pegar nele e na hora que eu achei uma brecha o tiro pegou nela ?

Juízo: Mas o senhor estava falando que ele estava te esperando na rua, como o senhor me explica de uma pessoa que estava esperando e o senhor chegando, rodeando para acertar ele e a menina na frente ?

Etevaldo: Eu explico muito bem, estava os dois lá no meio da rua e é isso.

Juízo: Pois mas se a pessoa vê o outro armado chegando, igual o senhor está falando que rodeando lá na frente, então ele já estava esperando, porque pela temática que o senhor está falando seria um ato surpresa no momento em que o senhor arranca a arma ela( Patrícia) corre e fica na frente, mas o senhor está falando que ele estava te chamando para briga, como ela ficou na frente dele ?

Etevaldo: Não senhor, ele não sabia que eu estava armado, nem ele e nem ela.

Juízo: Não sabiam então ?

Etevaldo: Eles não sabiam que eu estava armado.

Juízo: Então, lá na hora que o senhor arrancou a arma ?

Etevaldo: Sim, foi na hora.

Juízo: Em cima dele lá já ?

Etevaldo: Já, quando eu fui lá pro meio da rua, ele pensou que eu ia pegar ele no braço.

Juízo: Então ele não estava esperando?

Etevaldo: Ele estava esperando eu lá uai.

Juízo: Estou falando que ele não estava esperando que o senhor estivesse armado, ele não acreditava ?

Etevaldo: Não, ele não sabia que eu estava armado.

Juízo: O senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira falar, que seja importante para sua defesa ?

Juízo: O senhor chegou a atirar nele quando já estava caído ?

Etevaldo: Não me recordo.

Juízo: Parece que tem na perícia falando do ângulo dele, o senhor não acertou enquanto ele estava caído ?

Etevaldo: Não recordo, na hora lá eu não recordo.

Juízo: O senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira falar, que seja importante para sua defesa ?

Etevaldo: Não.

Ministério Público: sem perguntas.”
(ID
213597244
)

O interrogatório é ato do Juiz-Presidente, o qual deve pautar-se pelo art. 187 do CPP,
“in verbis”
:

“Art. 187. O interrogatório será constituído de duas partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.

[...]

§ 2o Na segunda parte será perguntado sobre:

I - ser verdadeira a acusação que lhe é feita;

II - não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela;

III - onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta;

IV - as provas já apuradas;

V - se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas;

VI - se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido;

VII - todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração;

VIII - se tem algo mais a alegar em sua defesa.”

Nos limites do ato, não há excesso de linguagem ou manifestação [do Juiz-Presidente] de
“seu convencimento sobre a culpa”
do apelante, senão perguntas conforme autoriza a legislação processual penal.

Frise-se que a Defesa sequer individualizou qual seria o trecho do interrogatório que teria interferido na imparcialidade do Conselho de Sentença ou sido determinante para o veredicto popular.

Como bem consignado pela i. PGJ [Dr. Jorge da Costa Lana],
“
analisando a mídia do interrogatório questionado pela defesa, é possível verificar que inexiste excesso por parte do Juiz Presidente que possa de alguma maneira ter influenciado a decisão dos jurados”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 221246678).

De toda sorte, durante a sessão de julgamento não houve protesto, apontamento de nulidade, tampouco pedido com esse desiderato, por parte da Defesa, consoante se extrai da ata de julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 213597223) e do Relatório de Mídias (ID 213597239).

Com efeito, as nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC no 73112/MG – Relator Min. Ilmar Galvão – 31.5.1996).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Inexistindo registro na ata do julgamento quanto à irresignação da defesa em relação a suposta parcialidade do Magistrado Presidente na condução dos trabalhos da sessão do Conselho de sentença, resta desautorizada a posterior arguição de nulidade, pois preclusa a oportunidade para fazê-lo.”
(AP 0017168-18.2014.8.11.00412 – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2022; AP 0002537-13.2008.8.11.0064 – Relator Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal - 22.8.2016)

Assim sendo, não se verifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular seja pela expressão utilizada pela Juíza-Presidente, seja pela preclusão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 16 de junho de 2015, por volta das 16h30min, na localidade denominada rua J, n°492, bairro Nova Conquista, em Cuiabá-MT, ETEVALDO SALES, agindo por motivo torpe, fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, com inequívoco animus necandi, fazendo uso de arma de fogo, matou a vitima Maykon Roberto Rodrigues Fortes, conforme se infere do Laudo Pericial de Necrópsia às fls.60/67, Mapa Topográfico às fls.68/69, anexos fotográficos às fls.70/92, e tentou matar a vitima Patricia Juliana Martins, conforme se infere de depoimentos colacionados, e Michele Caroline Rodrigues Fortes (tentativa branca), não consumando os últimos por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciado Etevaldo Sales era vizinho das vítimas.

No dia do crime, as vítimas Maikon e Patrícia se encontravam namorando em frente à sua residência no momento em que apareceu o indiciado Etevaldo, acusando Maikon de ter quebrado seu registro de água, dando inicio a uma discussão, que fora cessada com a retirada do denunciado.

Ocorre que logo em seguida, Etevaldo, após armar-se, voltou à cena do desentendimento, já atirando contra Maikon e Patricia, ocasionando no primeiro, os ferimentos descritos no exame de necrópsia, e na segunda ferimentos que ensejaram sua internação na UTI do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Ato continuo, o denunciado ainda tentou matar Michelle

Caroline Rodrigues Fortes, apontando o revolver em sua direção e disparando-o, e quando percebeu que não tinha mais munição, evadiu-se do local.

Extrai-se da dinâmica delituosa que os crimes foram mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que foram surpresa, sem terem elas motivos para esperarem pelas agressões.

O crime em face da vítima Maikon foi cometido por o fútil, consistente de um desentendimento entre vizinhos, já que o ofendido ostamente, quebrado o registro de água do indiciado.

Os crimes em face das vítimas Patrícia e Michele foram dos por motivo torpe, já que o denunciado disparou contra Patrícia e tentou contra Michele (porém tinha acabado a munição), para vingar o fato de ambas intercedido em defesa da vítima Maikon, tentando evitar que fosse morto.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia VALDO SALES como incursos no artigo 121. § 2.° °, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), em face da vítima MAYKON ROBERTO RODRIGUES FORTES; bem como pelo delito do art. 121, 82.° incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, em face das vítimas PATRÍCIA JULIANA MARTINS e MICHELE CAROLINE RODRIGUES FORTES, todos Código Penal c/c as implicações da Lei n.° 8.072/1990, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução e pronúncia para, ao final, serem condenados pelo E. Tribunal do Júri Popular.”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça – ID 213594880)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“1a SÉRIE: HOMICÍDIO QUALIFICADO

(vítima: Maykon Roberto Rodrigues Fortes)

1° Quesito: No dia 16 de junho de 2015, por volta das 16h30min., na localidade denominada Rua J, n° 492, bairro Nova Conquista, Comarca de Cuiabá-MT, a vítima Maykon Roberto Rodrigues Fortes recebeu disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descrita no laudo de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões, que foram a causa efetiva de sua morte?

SIM (04)

NÃO (00)

2° Quesito: O réu ETEVALDO SALES concorreu para o crime descrito no quesito anterior, efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima?

SIM (04)

NÃO (00)

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM (00)

NÃO (04)

4° Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente nas reiteradas provocações e ameaças por parte da vítima e terceiras pessoas?

SIM (01)

NÃO (04)

5° Quesito: O acusado ETEVALDO SALES agiu por motivo fútil, uma vez que a motivação do crime se deu em razão de desentendimento de vizinhos, já que a vítima supostamente teria quebrado o registro de água do réu?

SIM (04)

NÃO (03)

6° Quesito: O acusado ETEVALDO SALES agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que os disparos de arma de fogo foram efetuados de surpresa?

SIM (04)

NÃO (03)

2a SÉRIE: HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

(vítima: Patrícia Juliana Martins)

1° Quesito: No dia 16 de junho de 2015, por volta das 16h30min., na localidade denominada Rua J, n° 492, bairro Nova Conquista, Comarca de Cuiabá-MT, a vitima Patrícia Juliana Martins recebeu disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas nos documentos médicos encartados aos autos?

SIM (04)

NÃO (00)

2° Quesito: O réu ETEVALDO SALES concorreu para o crime descrito no quesito anterior, efetuando o disparo de arma de fogo contra a vítima?

SIM (04)

NÃO (00)

3° Quesito: Assim agindo o acusado deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, uma vez que a vítima foi prontamente atendida pelos médicos, sendo internada na UTI do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá?

SIM (04)

NÃO (02)

4° Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM (02)

NÃO (04)

5° Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente nas reiteradas provocações e ameaças por parte da vítima e terceiras pessoas?

SIM (03)

NÃO (04)

6° Quesito: O réu ETEVALDO SALES agiu mediante motivo torpe, uma vez que a motivação do crime se deu por vingança, pois a vítima e terceira pessoa teriam intercedido em defesa da vítima Maycon, tentando evitar que o mesmo fosse morto?

SIM (04)

NÃO (03)

7° Quesito: O acusado ETEVALDO SALES agiu mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que o disparo de arma de fogo foi efetuado de surpresa?

SIM (04)

NÃO (02 )”

(ID 213597232)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, ante a vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia, para o fim de CONDENAR o réu
ETEVALDO SALES
, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo
121, §2o, incisos II e IV e
artigo
121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do art. 69, todos, do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF/88) e com fundamento no art. 68 do Código Penal, passo a dosá-la:

[...]

1 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM FACE DA VÍTIMA MAYKON ROBERTO RODRIUGES FORTES.

Em razão do reconhecimento pelo Conselho de Sentença de duas qualificadoras do crime de homicídio, valho-me do motivo fútil, descrita no art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal, para qualificar o crime de homicídio, enquanto a remanescente, consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no inciso IV, do aludido dispositivo e diploma legal, como agravante genérica.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
do acusado é elevada, uma vez que a vítima foi executada com 4 (quatro) tiros à curta distância, conforme consta no laudo pericial, demonstrando assim culpabilidade que exacerba a normalidade do tipo penal.
Tem-se que a elevada quantidade de disparos de arma de fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade [...],
razão pela qual deve sopesar em seu desfavor; [...] os
motivos
são fúteis. No entanto, deixo de valorá-los em desfavor do réu, uma vez que já foram valorados como qualificadora, evitando assim incorrer em bis in idem; as
circunstâncias,
que se traduz no modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime são graves, uma vez que a execução do crime se deu de forma sub-reptícia e a queima-roupa, tendo o réu agido com premeditação e exacerbada frieza, pois saiu do local dos fatos se municiou da arma de fogo para depois retornar e ceifar a vida de um adolescente e atingir gravemente uma jovem, demonstrando assim uma maior agressividade na execução do crime,
que ultrapassou a normalidade do tipo, resultando em um sofrimento desnecessário ao réu,
razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
[...]
; as
consequências
do crime são graves, uma vez que a vítima se tratava de um adolescente de 17 anos, portanto a sua morte prematura transborda ao conceito ínsito do crime de homicídio, devendo sopesar em desfavor do réu [...].

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (3/8), decorrente de 3 (três) circunstâncias valoradas negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos), por força da teoria das margens, cujo resultado (6 anos e 9 meses) deve ser somado da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal em análise (12 anos), razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Concorrem as atenuantes consistentes em ser o réu maior de 70 (setenta) anos (art. 65, inc. I, parte final, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP), com a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2o, inc. IV, do CP), logo, em consonância com o artigo 67, do Código Penal, verifico que àquelas preponderam sobre esta isoladamente, razão pela qual ATENUO a pena dosada em 3 (três)anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime em análise.

2 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM FACE DA VÍTIMA PATRÍCIA JULIANA MARTINS.

Em razão do reconhecimento pelo Conselho de Sentença de duas qualificadoras do crime de homicídio, valho-me do motivo torpe, descrita no art. 121, §2o, inc.I, do Código Penal, para qualificar o crime de homicídio, enquanto a remanescente, consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no inciso IV, do aludido dispositivo e diploma legal, como agravante genérica.

CIRCU
NSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
do acusado é elevada, uma vez que relatou em Juízo que tinha de fato a intenção de matar o réu Maycon, tendo acertado a vítima Patrícia porque a mesma procurava o defende-lo, posicionando-se à sua frente, razão pela qual assumiu o risco de matá-la, tendo desferido disparo de arma de fogo a curta distância, demonstrando assim uma culpabilidade que exacerba a normalidade típica, e o total desprezo pela vida humana, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor; [...] os
motivos
são torpes. No entanto, deixo de valorá-los em desfavor do réu, uma vez que já foram valorados como qualificadora, evitando assim incorrer em bis in idem; as
circunstâncias,
que se traduz no modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime são graves, uma vez que a execução do crime se deu de forma sub-reptícia e a queima-roupa, tendo o réu agido com premeditação e exacerbada frieza, pois saiu do local dos fatos se municiou da arma de fogo para depois retornar e ceifar a vida de um adolescente e atingir gravemente uma jovem, demonstrando assim uma maior agressividade na execução do crime,
que ultrapassou a normalidade do tipo,
razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
[...]
; as
consequências
do crime são graves, uma vez que a vítima se tratava de uma jovem com apenas 22 anos, que teve que ser internada na UTI devido a múltiplos ferimentos causados pelo disparo de arma de fogo, transbordando ao conceito ínsito do crime de homicídio, devendo sopesar em desfavor do réu [...].

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (3/8), decorrente de 3 (três) circunstâncias valoradas negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos), por força da teoria das margens, cujo resultado (6 anos e 9 meses) deve ser somado da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal em análise (12 anos), razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Concorrem as atenuantes consistentes em ser o réu maior de 70 (setenta) anos (art. 65, inc. I, parte final, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP), com a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2o, inc. IV, do CP), logo, em consonância com o artigo 67, do Código Penal, verifico que àquelas preponderam sobre esta isoladamente, razão pela qual ATENUO a pena dosada em 3 (três)anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Concorre a causa geral de diminuição de pena, consistente no crime tentado, que conforme iter criminis percorrido pelo réu e a gravidade concreta das lesões, decorrentes da ação do mesmo, uma vez que a vítima teve múltiplas perfurações em órgãos vitais (abdome, fígado e pâncreas), tendo que ser internada na UTI, passando em seguida por cirurgia, logo, entendo que a pena deve ser diminuída da fração de 1/3 (um terço).

Forte em tais razões, DIMINUO a pena dosada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime em análise.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, UNIFICO a pena do réu ficando o mesmo condenado definitivamente à pena de 26 (vinte e seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

PENA DEFINITIVA

CONDENO
o réu
ETEVALDO SALES
à pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em REGIME INICIALMENTE FECHADO.

Fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.”

(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 213597222)

P
ois bem.

As materialidades do homicídio e da tentativa de homicídio estão consubstanciadas no Boletins de Ocorrência no 2015.170391 e no 2015.169943 (ID 213594880-fls.15/17, 27/28), Boletim de Atendimento Médico (ID 213594880-fls.19/21), Certidão de Óbito no 0637500155 2015 4 00355 099 0116599 69 (ID 213594880-fls.69), Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2015.74083-01 e Mapa Topográfico para Localização de Leões e Anexos Fotográficos (ID 213594880-fls.71/102), Laudo de Confronto Necropapiloscópico no 0495/2015 (ID 213594881-fls.57/62), Prontuário Médico – SISREG no 1370018040 – de Patrícia Juliana Martins (ID 213594882-fls.37/84; ID 213594883-fls.1/36), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Michele Caroline Rodrigues Fortes (ID 213594880-fls.42/44; ID 213594881-fls.53/54), David dos Santos Correa (ID 213594880-fls.61/64), Wildevan Rodrigues de Oliveira (ID 213594880-fls.66/68; ID 213594881-fls.55), Benilze Querina da Silva (ID 213594881-fls.7/9) e do apelante (ID 213594880-fls.47/51).

Em Juízo, foram ouvidos Michele Caroline Rodrigues Fortes (ID 213594882-fls.29), David dos Santos Correa (ID 213594882-fls.30), Wildevan Rodrigues de Oliveira (ID 213594882-fls.31), Osmar Silva Santos (ID 213594882-fls.32), Milton Pereira Ramos (ID 213594883-fls.42), José Carlos Correia (ID 213594883-fls.43), Valdomiro da Silva (ID 213594883-fls.44) e interrogado o apelante (ID 213594883-fls.45;
Relatórios de Mídias – ID 213594888
).

Na sessão plenária, realizou-se o
interrogatório do apelante
(ID 213597223; Relatório de Mídias – ID 213597239).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o
Conselho de Sentença reconheceu que o apelante
não

“
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”
(1a Série – 4o Quesito; 2a Série – 5o Quesito), mas por
motivo fútil em relação ao homicídio de Maykon Roberto Rodrigues Fortes
–
“desentendimento de vizinhos, já que a vítima supostamente teria quebrado o registro de água do réu”
(1a Série – 5o Quesito);
torpe em relação à tentativa de homicídio de Patrícia Juliana Martins
–
“vingança, pois a vítima e terceira pessoa teriam intercedido em defesa da vítima Maycon, tentando evitar que o mesmo fosse morto”
– (2a Série – 6o Quesito) e mediante recurso que dificultou as defesas das vítimas –
“disparos de arma de fogo efetuados de surpresa”
– (1a Série – 6o Quesito; 2a Série – 7o Quesito;)

A conclusão do Conselho de Sentença tem suporte nas declarações das testemunhas presenciais Michele Carolina Rodrigues Fortes e David dos Santos Correa, da vítima [
Patrícia Juliana Martins]
e do apelante, em Juízo [1a fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri],
Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2015.74083-01 e Mapa Topográfico para Localização de Leões e Anexos Fotográficos (ID 213594880-fls.71/102) e Prontuário Médico – SISREG no 1370018040 – de Patrícia Juliana Martins (ID 213594882-fls.37/84; ID 213594883-fls.1/36)
, no sentido de que ETEVALDO SALES efetuou 4 (quatro) disparos de arma de fogo contra Maykon Roberto Rodrigues Fortes por causa de um
“atrito antigo”
e a suspeita que [a vítima]
havia
“quebrado a caixa de proteção do registro de água da sua casa”
; Patrícia Juliana Martins foi atingida com 1 (um) disparo por tentar defende-lo; a discussão anterior havia cessado; as vítimas estavam desarmadas e
“não esperavam que”
o apelante
“estivesse portando arma de fogo, nem que fosse lhes acertar”
.

A prova oral produzida, em Juízo e na sessão plenária, sobre as desavenças entre o apelante e família das vítimas e a dinâmica criminosa [discussão anterior provocada pelo apelante por questão de somenos importância – registro de água que havia sido danificado – e vingança; entrou em casa, se armou e saiu para confrontar as vítimas, as quais foram surpreendidas por disparos de arma de fogo] mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto ao homicídio privilegiado.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas
.” (TJMT, AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 9.3.2022)

No caso, reconhece-se que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Outrossim, não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Segue-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
”. (AgRg no AREsp no 723.537/ES - Relator: Min. Jorge Mussi - 15.6.2018)

Nesse quadro, o pleito de submissão a novo julgamento afigura-se improcedente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do homicídio qualificado [pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
Maykon Roberto Rodrigues Fortes]
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente
utilizou o motivo fútil para qualificar o homicídio e
fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade [
“
a vítima foi executada com 4 (quatro) tiros à curta distância, conforme consta no laudo pericial, demonstrando assim culpabilidade que exacerba a normalidade do tipo penal”
], as consequências [
“a vítima era um adolescente de 17 anos, portanto a sua morte prematura transborda ao conceito ínsito do crime de homicídio”
] e circunstâncias do crime [
“a execução do crime se deu de forma sub-reptícia e a queima-roupa”
]
.

A negativação da culpabilidade está justificada em elementos concretos [4 (quatro) tiros à queima-roupa, sendo 1 (um) na cabeça (região orbital direita), 1 (um) no tórax e 2 (dois) no antebraço], os quais
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.10.2016).

A idade da vítima
Maykon Roberto Rodrigues Fortes

[adolescente com 17 (dezessete) anos à época dos fatos]
“justifica o agravamento da pena-base, mediante a valoração negativa das consequências do crime”
(STJ, AgRg no HC 793.221/ES – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2023).

Assim, preserva-se a valoração da culpabilidade e das consequências do crime.

A avaliação desfavorável das circunstâncias do crime está motivada no fato de que os disparos contra a vítima foram efetuados “
de forma sub-reptícia”
,
cujo fundamento afigura-se inerente à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima –
“disparos de arma de fogo efetuados de surpresa”
–
(
1a Série – 6o Quesito
), de modo que sua utilização na primeira fase da dosimetria caracteriza
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp 522.992/MT – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.9.2017).

Portanto, a depreciação das circunstâncias do crime deve ser afastada.

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a exasperação da pena basilar do homicídio na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, correspondente a 2 (dois) anos e 3 (três) meses,
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 2237582/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023), como procedido pela Juíza-Presidente.

Mantidas as avaliações desfavoráveis da culpabilidade e consequências do crime, redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da maioridade penal [apelante maior de 70 anos na data sentença] e da confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, ‘d’), bem como a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’).

Reconhece-se que a maioridade penal e a confissão espontânea devem preponderar sobre a agravante genérica – recurso que dificultou a defesa da vítima – (CP, art. 67).

Todavia, a preponderância de
“circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, por força da Súmula 231 do c. STJ, cujo enunciado deve ser seguido por todos os juízes no sistema penal vigente, reservada eventual superação de precedentes ao c. STJ.

O c. STJ afastou a superação da Súmula 231 (AgRg no REsp no 1882605/MS), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(RE no 597270 QO-RG).

Consequentemente, readéqua-se a pena provisória a 12 (doze) anos de reclusão [mínimo legal].

Na terceira fase, conserva-se a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão,
em regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2o, ‘a’), por inexistirem
causas de aumento ou diminuição
.

Da tentativa d homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
Patrícia Juliana Martins]
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente
utilizou o motivo torpe para qualificar o homicídio e
fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade [
“
desferiu disparo de arma de fogo à curta distância (...) demonstrando assim culpabilidade que exacerba a normalidade do tipo penal”
], as consequências [
“
a vítima se tratava de uma jovem com apenas 22 anos, que teve que ser internada na UTI devido a múltiplos ferimentos causados pelo disparo de arma de fogo
”
] e circunstâncias do crime [
“a execução do crime se deu de forma sub-reptícia e a queima-roupa”
]
.

A negativação da culpabilidade está justificada em elementos concretos [5 (cinco) tiros à queima-roupa, sendo que 1 (um) atingiu Patrícia Juliana Martins e outros 4 (quatro) a vítima
Maykon Roberto Rodrigues Fortes
e], os quais
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.10.2016).

Logo, preserva-se a valoração da culpabilidade.

Por sua vez, a idade da vítima
Patrícia Juliana Martins
[22 (vinte e dois) anos à época dos fatos] não evidencia maior vulnerabilidade. Isso porque, o c. STJ firmou entendimento de que apenas a
“tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime”
(STJ,
AgRg no REsp 1851435/PA – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 21.9.2020)

Igualmente, d
iante da similitude fática-jurídica, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do homicídio de
Maykon Roberto Rodrigues Fortes
para afastar a valoração das circunstâncias do crime do crime e a fração de exasperação da pena basilar.

Remanescendo apenas a valoração da culpabilidade, fixa-se a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, adota-se a mesma motivação constante da dosimetria do homicídio de
Maykon Roberto Rodrigues Fortes
, para reajustar a pena provisória a 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

A fração redutora da tentativa foi fixada pelo juiz da causa em 1/3 (um terço) – mínimo legal – ao considerar o
“
iter criminis
percorrido [...] e a gravidade concreta das lesões, decorrentes da ação do mesmo, uma vez que a vítima teve múltiplas perfurações em órgãos vitais (abdome, fígado e pâncreas), tendo que ser internada na UTI, passando em seguida por cirurgia”
(ID 213597222), consoante se extrai do
Prontuário Médico – SISREG no 1370018040 – de Patrícia Juliana Martins (ID 213594882-fls.37/84; ID 213594883-fls.1/36).

A escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, AP 62037/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.9.2018), de modo que
“a sentença recorrida não merece reparo neste ponto, considerando que a fração adotada corresponde corretamente ao iter criminis percorrido pelo apelante”
, conforme bem pontuado pela i. PGJ (ID 221246678).

Conserva-se a fração redutora pela tentativa em 1/3 (um terço) para fixar a pena em 8 (oito) anos e reclusão.

Diante do concurso material de crimes, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 20 (vinte) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de ETEVALDO SALES a 20
(vinte) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024